Tribunal: CARF
Processo: 10680.902083/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902083/2013-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.417 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de janeiro de 2023
Embargante
EQCRE-DEVAT06
Interessado
PERFECT CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção de
inexatidão material, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher, sem
efeitos infringentes, os embargos inominados para correção do dispositivo do voto condutor do
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.928, de 07.04.2022, e-fls. 2387-2396, cujo
conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 5049.24268.101011.1.3.03-3007, em 10.10.2011, e-fls. 06-16,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$26.485,25 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2011, apurado pelo
regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 04:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de Intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902083/2013-48
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902083/2013-48

Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 26.485,25
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 15049.24268.101011.1.3.03-3007 31486.49374.23111 .1.3.03-0429.
[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 10 do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 4° da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-100.526, de 19.05.2020, e-fls. 50-54:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 16.399,25,
além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio
até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.07.2020 (sexta-feira), e-fl. 58, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 04.08.2020, e-fls. 60-70, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – PEDIDOS
Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, reformando-se o Acórdão recorrido, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA,
para que seja homologada, de forma integral, as compensações instrumentalizadas por
meio
das
DCOMPs
no.
10915.76236.140411.1.3.02-4302
e
31486.49374.231111.1.3.03-0429, extinguindo o débito tributário indevidamente
exigido.
Subsidiariamente, acaso entenda-se necessário, requer-se que o presente
Processo Administrativo Fiscal seja baixado em diligência à respectiva DRF/BHE,
para que se confirmem as alegações ora apresentadas.
Acórdão de 2a Instância
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.928, de 07.04.2022,
e-fls. 2387-2396:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos
à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902083/2013-48

direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.
Dispositivo
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimentos das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como corolário
encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse
público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art.
116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Embargos
A EQCRE-DEVAT06 opôs embargos inominados em 04.10.2022, e-fl. 2404, para
correção do dispositivo do voto condutor da decisão de segunda instância (art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Retorno ao CARF para saneamento do Acórdão de Recurso Voluntário 1003-
002.928 ¿ 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária no qual o texto do
Dispositivo foi copiado do item anterior ¿Princípio da Legalidade¿
Consta no Despacho de Admissibilidade dos Embargos Inominados de
08.11.2022, e-fls. 2407-2408:
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO como
embargos inominados a manifestação da unidade de origem, a fim de que seja
verificada a ocorrência de lapso manifesto na decisão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Embargos Inominados
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Verificada a ocorrência de inexatidão material no dispositivo do voto condutor do
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.928, de 07.04.2022, e-fls. 2387-2396, deve-se
corrigi-la no seguinte sentido:
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902083/2013-48

143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em acolher, sem efeitos infringentes, os embargos
inominados para correção do dispositivo do voto condutor do Acórdão da 3a TEx/1a
SEÇÃO/CARF no 1003-002.928, de 07.04.2022, e-fls. 2387-2396, cujo conteúdo passa a integrá-
lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2413
DF CARF MF
Original